Tribunal: TJDFT
Processo: 0713870-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Competência relativa. Declinação de ofício. Impossibilidade. Declarada a competência do juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia em face do Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas.
2. Ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais ajuizada, inicialmente, no Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Samambaia, com base no endereço informado pela parte ré em sede de contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência relativa pode ser declinada de ofício; e (ii) estabelecer se a competência do Juízo suscitado deve ser mantida.
III. Razões de decidir
4. A competência territorial é de natureza relativa e não pode ser declinada de ofício pelo juízo, conforme o Enunciado no 33, da Súmula do STJ.
5. O princípio da perpetuação da jurisdição determina que a competência é fixada no momento da distribuição da petição inicial e só pode ser modificada se houver impugnação pela parte ré em preliminar de contestação, conforme os arts. 64 e 65, do CPC.
6. A jurisprudência do TJDFT confirma que a alteração do endereço do autor após a distribuição da ação não altera a competência, em razão do princípio da perpetuação da jurisdição.
IV. Dispositivo
7. Declarada a competência do Juízo suscitado, da Vara Cível do Recanto das Emas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 46, 59, 64, 65.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado de Súmula no 33. TJDFT, Acórdão no 1640554, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 14/11/2022. TJDFT, Acórdão no 1364476, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 16/8/2021.